Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729229-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DURVAL FRANCISCO COELHO FILHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instado a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no exame do mérito deste recurso, o agravante acorrera aos autos, manifestando desistência quanto ao prosseguimento deste agravo de instrumento[1]. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que aviara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 78281796 (fl. 225).